Tribunal: TJSP
Processo: 0002209-17.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Weverson Marcos Silva da Costa, representado pela Defensoria Pública, interpôs agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, mantendo o lapso de 30% para progressão de regime devido à reincidência em crime com violência ou grave

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Weverson Marcos Silva da Costa, representado pela Defensoria Pública, interpôs agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, mantendo o lapso de 30% para progressão de regime devido à reincidência em crime com violência ou grave ameaça. Alega que a reincidência não é específica em crime com violência ou ameaça, requerendo a aplicação do lapso de 25%.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a reincidência de Weverson Marcos Silva da Costa, que inclui condenações por tráfico de drogas, justifica a aplicação do lapso de 30% para progressão de regime, ou se deve ser aplicado o lapso de 25% conforme art. 112, III, da LEP.
III. Razões de Decidir
3. A documentação nos autos indica que, além da condenação atual por roubo simples tentado, não há outras condenações por crimes com violência ou grave ameaça, apenas por tráfico de drogas.
4. A jurisprudência do STJ permite a aplicação do lapso de 25% para progressão de regime em casos de reincidência genérica, não específica em crimes com violência ou grave ameaça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Determinada a retificação do cálculo de liquidação de penas para progressão de regime, aplicando-se o lapso de 25% conforme art. 112, III, da LEP.
Tese de julgamento: 1. A reincidência genérica, não específica em crimes com violência ou grave ameaça, permite a aplicação do lapso de 25% para progressão de regime.
Legislação Citada:
LEP, art. 112, III e IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 675.062/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03/08/2021, DJe 09/08/2021.